Tribunal: TJSP
Processo: 0001411-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Cabimento. Não obstante o paciente ser reincidente, tendo sido

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Cabimento. Não obstante o paciente ser reincidente, tendo sido condenado pela prática da infração prevista no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, deve ser ponderado que tanto o delito por ele anteriormente praticado, quanto o que ora lhe é imputado, foram cometidos sem violência ou grave ameaça, fato que prevalece diante da excepcionalidade do encarceramento provisório, sendo provável que o paciente, em eventual condenação, venha a cumprir a pena em regime diverso do fechado. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.